Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. PARCELA ÚNICA. CABIMENTO. TAXA FRUIÇÃO. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DO IMOVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE O DESEMBOLSO.
1. Havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata. Súmula 543 do STJ e Tema Repetitivo 577 do STJ.
2. Em relação aos contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que, nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.
3. É assente o entendimento de ser indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.
4. Comprovada a imissão na posse do bem, o pagamento dos valores relativos ao IPTU pelo promitente comprador é medida que se impõe.
5. De acordo com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.002 do STJ, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. No caso, além de desfazimento do negócio anterior à Lei n. 13.786/2018 por iniciativa do promissário comprador, foi postulada a rescisão do contrato de forma diversa da cláusula penal convencionada.
6. A correção monetária somente recompõe o valor monetário da dívida, de maneira que deve incidir desde o desembolso.
7. Apelação conhecida e provida em parte.